Tribunal: STF
Processo: HC 212376
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.857.105/RJ, assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AINDA QUE SE CONSIDERE A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES ANTES DA LEI N. 11.596/2007, A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL FAZ RETROAGIR A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 16). 



    Nesta impetração, a defesa alega, que 



    “A formação da coisa julgada material, no processo penal, somente ocorre com o esgotamento das vias recursais cabíveis (‘Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’), sendo indiferente se houve juízo negativo de admissibilidade pela instância de origem quanto aos recursos especial e extraordinário e sua posterior confirmação pelo tribunal ad quem com decisões de não conhecimento ou de desprovimento dos respectivos agravos (ARE ou ARESP)” (pág. 14 da petição inicial). 



    Argumenta, em reforço, que 



    “[...] se os agravos e demais recursos interpostos contra a decisão que inadmite os apelos extremos são reconhecidos como obstáculo à formação da coisa julgada para fins de início de cumprimento de pena, resta evidente que a coisa julgada não pode retroagir ao momento no qual foram inadmitidos os recursos especial e extraordinário” (pág. 14 da petição inicial). 



    Sustenta, mais, ser



    “[...] cediço que o crime de lavagem de dinheiro na modalidade ocultar é tratado como crime permanente. Todavia, é igualmente pacífico o entendimento – mesmo porque lógico – de que a permanência de tal delito na forma ‘ocultar’ cessa no momento em que a citada ocultação é desvelada. Neste sentido: 



    […]



    Nesta linha, a data em que os supostos crimes de lavagem de dinheiro imputados a FÁTIMA foram descobertos remonta a datas anteriores à entrada em vigor da Lei 11.596, de 29/11/2007, que alterou a redação do inciso IV do art. 107 do Código Penal. 



    […]



    Evidente, portanto, que, se havia a ‘ocultação’ de tais imóveis, isto se encerrou no momento em que eles foram descobertos, cessando igualmente o estado de permanência do crime de lavagem, o que ocorreu muito antes da entrada em vigor da Lei 11.596, de 29/11/2007, que alterou o inciso IV do art. 107 do Código Penal” (págs. 15-17 da petição inicial). 



    Conclui, nesse contexto, que a sentença condenatória proferida em 2/4/2012 é o último marco interruptivo da prescrição, tendo em vista a redação do art. 117, IV, do Código Penal vigente à época dos crimes (pág. 17 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Liminarmente, considerando o risco de encerramento do processo e início de cumprimento de pena, bem como a plausibilidade do direito, que seja determinada a imediata suspensão do processo ARESP Nº 1857105-RJ (nº 2008.51.01.815684-5), no estágio em que se encontre, até o julgamento do mérito do presente writ;



    b) No mérito, que seja concedida a ordem para declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação à paciente, eis que foi alcançado o prazo prescricional de 8 (oito) anos, contados ininterruptamente desde a data da prolação da sentença (02/04/2012)” (págs. 18-19 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça delineou a matéria e decidiu da seguinte forma:



    “A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmado. 



    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, ao reconhecer o decurso do prazo decadencial em relação a ora agravante, levei em conta, tão somente, a impossibilidade de considerar o acórdão como marco interruptivo nos termos da Lei n. 11.596/2007, uma vez que os atos ilícitos imputados seriam anteriores à norma. 



    Não obstante isso, razão assiste ao Ministério Público Federal, sobretudo considerando que o recurso especial não fora conhecido e o respectivo agravo também não ultrapassou o juízo de admissibilidade, encontrando-se o agravo regimental pendente de julgamento. 



    Tal o contexto, aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/9/2015, firmou o entendimento de que a decisão do Tribunal a quo que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, como no caso, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível na origem (AgRg no AREsp n. 1.241.386/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/9/2021).



    Por conseguinte, sem adentrar na controvérsia referente à consumação dos delitos de lavagem de dinheiro, mas apenas a aplicação da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à retroatividade da coisa julgada, quando não admitido o recurso especial, tenho que, publicada a sentença condenatória em 2/4/2012, o lapso prescricional de 8 anos, concernente à pena inferior a 4 anos, o termo final do prazo prescricional se deu em 2/4/2020. 



    Ocorre que o acórdão recorrido foi publicado em 10/7/2018 (fl. 4.357), e o decurso do prazo do recurso especial deu-se em 25/7/2018, de sorte que a inadmissão do recurso especial e o não conhecimento do agravo regimental fizeram retroagir a formação da coisa julgada para 26/7/2018, nos termos do referido entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se operou a prescrição da pretensão punitiva. 



    […]” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 16; grifos no original).



    Como se vê, não transcorreu tempo suficiente entre os marcos interruptivos previstos em lei para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, tampouco da pretensão executória, entendimento que, de resto, não está em desacordo com o que foi decidido pelo Plenário do STF no AI 794.971 AgR/RJ, cujo acórdão deu-se nos termos seguinte ementa:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI 794.971 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, sendo relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio).



    Ademais, conforme ressaltado pelo STJ, independentemente da questão atinente ao momento consumativo dos crimes de lavagem de dinheiro imputados à paciente, se anterior ou posterior à Lei 11.596/2007 que incluiu novos marcos interruptivos no inciso IV do art. 117 do Código Penal, incide, na espécie, a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte, segundo a qual os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    Nessa linha, cito também os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 976.508 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição. 4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. Conforme firmado no julgamento do HC 86.125/SP, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. Esse é o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. Prescrição não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.002.776 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Assim, tenho que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois a paciente não obteve sucesso em nenhum dos recursos aviados no Superior Tribunal de Justiça, o que levou à retroação do trânsito em julgado da condenação para 26/7/2018. 



    Com efeito, não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos entre nenhuma das causas interruptivas.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator